Tribunal: TJMT
Processo: 0001730-09.2009.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001730-09.2009.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CSV COMERCIAL SINOP DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 36.932.895/0001-40 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALICE GARCIA CREMA DA SILVA - CPF: 018.818.798-79 (AGRAVANTE), EPAMINONDAS ANTONIO DA SILVA - CPF: 018.925.028-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva fundada em CDA, anteriormente reconhecida na sentença de 1o grau com base no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva fiscal, considerando a validade da notificação do contribuinte e a consequente constituição definitiva do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O crédito tributário constituído mediante auto de infração está sujeito à regra do art. 174 do CTN, que fixa o termo inicial da prescrição a partir da constituição definitiva, a qual se dá com a notificação válida do contribuinte.

4.

No caso concreto, a autoridade fiscal atestou a ciência do contribuinte em 27/12/2004, e a ausência de impugnação no prazo legal conduziu à constituição definitiva do crédito em 26/01/2005, sendo a execução ajuizada em 03/03/2009, dentro do prazo quinquenal.

5. A Informação Fiscal acostada aos autos goza de presunção de veracidade, não infirmada pelos agravantes, que não trouxeram provas capazes de desconstituí-la.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição da pretensão executiva fiscal somente se inicia com a constituição definitiva do crédito tributário, a qual se dá com a notificação válida do auto de infração, independentemente de sua formalização por AR ou certidão de oficial de justiça. 2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova inequívoca da parte interessada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CSV Comercial Sinop de Veículos LTDA – ME, Epaminondas Antônio da Silva e Alice Garcia Crema da Silva contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 320588871), que deu provimento à apelação do Estado, reformando sentença de 1o grau que havia reconhecido a prescrição da pretensão executiva e extinguido o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento, ao reconhecer como válida a constituição definitiva do crédito tributário com base em Informação Fiscal unilateral, sem prova inequívoca da ciência do contribuinte quanto ao auto de infração. Aduzem que a ausência de notificação válida inviabiliza a fixação do termo inicial da prescrição na forma reconhecida pelo Relator, motivo pelo qual requerem a reconsideração da decisão ou o julgamento colegiado do recurso.

O agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, sob o fundamento de que a constituição definitiva ocorreu regularmente após lavratura de auto de infração e ciência do contribuinte em 27/12/2004, conforme atesta a Informação Fiscal no 482/2024/SUFIS/SARP/SEFAZ, documento dotado de presunção de legitimidade não infirmada.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, na forma da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por CSV Comercial Sinop de Veículos LTDA – ME, Epaminondas Antônio da Silva e Alice Garcia Crema da Silva contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 320588871), que deu provimento à apelação do Estado, reformando sentença de 1o grau que havia reconhecido a prescrição da pretensão executiva e extinguido o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Colegiado diz respeito à existência ou não de prescrição da pretensão executiva fiscal deduzida pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro na CDA no 20084593, tendo em vista os marcos temporais do lançamento e do ajuizamento da execução.

O recurso não comporta provimento.

Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em se tratando de lançamento de ofício, a constituição do crédito ocorre com a notificação válida do contribuinte, que inicia o prazo para pagamento ou impugnação.

No caso concreto, não se trata de mero tributo sujeito ao lançamento por homologação com ausência de pagamento declarado, mas sim de crédito constituído mediante auto de infração, diante da constatação pela autoridade fiscal da falta de recolhimento do ICMS.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem afastou a prescrição para cobrança do crédito constituído por auto de infração considerando que ele não se confunde com o crédito original constituído pela entrega da declaração pelo contribuinte. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2. O Tribunal de origem seguiu a orientação consolidada nesta Corte de que, à luz do art. 174 do CTN, o termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo, com a consequente notificação do auto de infração.
Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.000.115/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgInt no REsp 1.647.866/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 12/9/2018.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.198.279/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023.)

O auto de infração lavrado em 09/12/2004, com ciência do contribuinte em 27/12/2004, é documento regularmente produzido no exercício da função pública, circunstância que lhes confere presunção de legitimidade e veracidade, nos moldes do art. 19 da Lei no 9.784/1999.

A Informação Fiscal no 482/2024/SUFIS/SARP/SEFAZ, constante dos autos, atesta que o contribuinte foi devidamente notificado em 27/12/2004, e, não havendo impugnação no prazo de 30 dias, operou-se a constituição definitiva do crédito em 26/01/2005, marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Essa informação não foi infirmada por qualquer elemento probatório robusto e idôneo, limitando-se os agravantes a impugnação genérica, desacompanhada de prova capaz de elidir a presunção de veracidade que milita em favor dos atos administrativos.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 284/STF E 283/STF. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO ILIDIDA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016.

2. Não há falar em deficiência da prestação jurisdicional, quando o órgão julgador presta a tutela jurisdicional por meio de fundamentação jurídica clara, específica e condizente para a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. A apresentação de razões dissociadas da matéria decidida no acórdão recorrido, as quais não impugnam os fundamentos adotados pelo Tribunal a quo, capazes por si sós de manter o resultado do julgado, configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência dos óbices das Súmulas 284/STF e 283/STF.

4. No caso, o Tribunal de origem dispôs que a então embargante, embora intimada, não manifestou interesse em produzir qualquer prova que pudesse afastar a presunção de legalidade do ato administrativo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. Por sua vez, a ora recorrente sustentou que a irregularidade apontada não demandaria produção de provas.

5. O lançamento fiscal é ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do interessado
. Citem-se: REsp n. 1.108.111/PB, rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2009;

REsp n. 1.821.428/PB, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019.

6. Isso considerado, inviável a revisão da conclusão do acórdão no sentido das alegações recursais, sem o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor do óbice inscrito na Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.387.744/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Assim, considerando que a execução foi ajuizada em 03/03/2009, e o despacho citatório proferido em 08/05/2009, dentro do quinquênio legal contado da constituição definitiva do crédito em 26/01/2005, não há que se falar em prescrição.

A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento dominante no âmbito do STJ, especialmente quanto à diferenciação entre tributo sujeito a lançamento por homologação com ausência de pagamento e declaração, e lançamento de ofício, onde a contagem do prazo prescricional se inicia após a constituição definitiva, e não do vencimento da obrigação.

Portanto, não houve equívoco na decisão agravada, tampouco se constata afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026